Tribunal: TJDFT
Processo: 0738864-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Penal. Receptação culposa. Autoria e materialidade comprovadas. Aquisição de celular de pessoa conhecida em contexto informal. Ausência de nota fiscal. Valor desproporcional. Dosimetria adequada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, § 3o, do CP (receptação culposa) (ID 81091446). 1.1. Em suas razões recursais (ID 81091453), defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência do elemento subjetivo do tipo, alegando que o réu não tinha como presumir a origem ilícita do bem. Afirma que a compra se deu em estabelecimento comercial, de pessoa conhecida, por valor justo considerando os defeitos do aparelho, e que o réu buscou verificar a procedência do bem. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da conduta social, e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando. 1.2. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 81091455) e parecer recursal (ID 81661179), pugnou pela manutenção integral da sentença.
1.3. Narra a denúncia (ID 81091157) que, entre os dias 29.01.2024 e 12.12.2024, o denunciado, de forma voluntária e consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho de telefonia celular da marca Apple, modelo Iphone X, o qual, pela desproporção entre o valor e o preço, e pela condição de quem o oferecia, devia presumir-se obtido por meio criminoso. Por esses fatos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) se o réu deve ser absolvido por atipicidade da conduta (ausência do elemento subjetivo); (ii) se a pena-base deve ser revista com o afastamento da valoração negativa da conduta social; e (iii) se o regime de cumprimento de pena deve ser abrandado.
III. Razões de decidir
3. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
4. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova no que diz respeito à legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. No caso em análise, a materialidade e a autoria do fato estão devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial no 5204/2024-23a DP (ID 81091157), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 411/2024-23a DP (referenciado no ID 81091446), pelo Laudo de Perícia Criminal no 57.962/2025 (ID 81091158), bem como pelas provas orais colhidas em juízo (ID 81091428). O agente de polícia Danilo Costa Tavares relatou em juízo que, durante uma operação de recuperação de celulares, a investigação levou até a pessoa de Bruno, que, por sua vez, indicou ter repassado o aparelho para o réu. O policial confirmou que o réu foi localizado, entregou espontaneamente o celular e admitiu tê-lo adquirido de Bruno pelo valor de R$ 550,00, confirmando ainda que o aparelho possuía registro de roubo. A agente Kiane corroborou a diligência na residência do réu e a apreensão do aparelho, mencionando que ele não apresentou qualquer documentação que comprovasse a aquisição lícita.
6. A testemunha Bruno, ouvido como informante, confirmou ter vendido o celular ao réu por aproximadamente R$ 550,00, em uma negociação informal, sem nota fiscal. Embora tenha alegado que o aparelho possuía defeitos ("sem o face ID e a bateria estava ruim também") e que foi entregue sem caixa ou acessórios originais, admitiu que o valor de mercado de um aparelho novo seria de cerca de R$ 1.500,00 (ID 81091428, pág. 3). O próprio Laudo de Perícia Criminal no 57.962/2025 avaliou o bem, de forma indireta, no estado em que se encontrava, em R$ 1.500,00 (ID 81091158, pág. 3). O réu, em seu interrogatório, confirmou a compra nessas condições, mas alegou ter agido de boa-fé, afirmando ter solicitado a verificação do IMEI em uma "lan house", providência sobre a qual não produziu qualquer prova.
7. Desse modo, entende-se que o acusado não agiu com a devida cautela ao adquirir, de um conhecido de um amigo, um aparelho celular de alto valor sem exigir nota fiscal, recibo, caixa ou qualquer documento que atestasse sua origem lícita, e por preço evidentemente desproporcional ao valor de mercado do bem, mesmo considerando os supostos defeitos. As circunstâncias da aquisição (informalidade, ausência de documentação e preço vil) impunham ao adquirente, como homem médio, o dever de presumir a origem criminosa do objeto. A alegação de que verificou o IMEI em uma "lan house", além de frágil, não foi comprovada e não é suficiente para afastar a culpa que emerge do conjunto fático. A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal da receptação culposa.
8. No que tange à dosimetria da pena, irreparável a sentença (ID 81091446). A valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada no fato de o réu ter praticado o novo delito enquanto se encontrava em cumprimento de pena por crime anterior (Autos n° 0018216-02.2017.8.07.0015), o que demonstra um maior desprezo pelas normas e pela oportunidade de ressocialização, não configurando bis in idem, pois as consequências da falta grave na execução penal não se confundem com a análise da personalidade do agente para fins de fixação da pena em novo processo criminal. Precedente: TJDFT, Acórdão 2098068, 0700910-89.2025.8.07.0017, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 13/03/2026. Mantida a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada. Na ausência de outras causas, a pena torna-se definitiva nesse patamar.
9. Quanto ao regime de cumprimento de pena, a fixação do semiaberto está em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, pois, sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável, a imposição de regime mais gravoso que o aberto é medida que se impõe e que atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo que se falar em reforma.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.